Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-ESPOSA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICAL ACERCA DO PRAZO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Evidenciada a omissão quanto à não apreciação da prorrogação do prazo para o recebimento da ex-esposa do embargado, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante para que seja sanado o vício apontado.

3. Recurso conhecido e provido.